Tribunal: TJMT
Processo: 0008941-59.2011.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008941-59.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (APELADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE PATRICIO registrado(a) civilmente como JOSE PATRICIO - CPF: 015.872.429-15 (APELADO), IRMA CAMILO PATRICIO - CPF: 680.695.709-97 (APELADO), SEBASTIAO PATRICIO - CPF: 118.238.879-53 (APELADO), LYDIA DAL ROVERE PATRICIO - CPF: 799.129.311-49 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É inviável a formulação da exceção de pré-executividade, para o reconhecimento de alegada ilegitimidade ativa, decorrente de suposta cessão de crédito, quando o acolhimento da tese demandar dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo

Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade formulada pelo
José Roberto Patrício e Outros
, para reconhecer a ilegitimidade ativa da instituição financeira e, com isso, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Por conseguinte, condenou o banco exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a falta de provas acerca da alegada cessão do crédito executado à União, enfatizando que a autorização legal conferida ao Ente Federativo para a aquisição de créditos, instituída pela edição da Medida Provisória no 2.196-3/01, trata-se de mera faculdade.

Afirma a inocorrência de cessão do crédito executado, pugnando pela reforma da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito constritivo.

As contrarrazões vieram ao id

147383197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo banco apelante, em razão do inadimplemento da Cédula Rural Hipotecária no 21/97373-3, emitida em
18/02/2004,
com vencimento alterado para o dia
15/11/2014
, por meio de aditivo de retificação e ratificação, formulado com base nas disposições da Lei n 11.775 e Resoluções do CMN.

Após o desenvolvimento de vários atos processuais, os apelados apresentaram Exceção de Pré-Executividade, por meio da qual sustentam a ausência de pressupostos de validade e existência do processo, decorrente da ilegitimidade ativa do banco exequente, uma vez que o crédito perseguido teria sido cedido à União, com base na Medida Provisória no 2.196-3/01, que regulamentou a Lei no 9.138/95.

Ao analisar a pretensão formulada e com arrimo no parco acervo documental colacionado pelos devedores, o magistrado singular acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade ativa banco exequente e, com isso, julgar o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento proferido no REsp 1104900/ES, submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC (recurso repetitivo), somente é possível a arguição da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de
admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras
. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

No mesmo sentido, é o verbete da Súmula 393 da Corte Superior:

Súmula 393/STJ.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso específico dos autos, o reconhecimento da suposta falta de legitimidade ativa do banco exequente está a demandar dilação probatória, na medida em que a alegada cessão do crédito à União, que conduziria à propalada falta de condição da ação, foi contestada pelo credor, e os documentos colacionados aos autos não são capazes de comprovar, por si só, a realização do negócio jurídico.

Com a edição da Medida Provisória no 2.196/2001, o Governo Federal autorizou à União a adquirir

créditos decorrentes das operações celebradas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) ou com outros recursos administrados pelo Sistema BNDES:

Art. 2
o
Fica a União autorizada, nas operações originárias de crédito rural, alongadas ou renegociadas com base na
Lei no 9.138, de 29 de novembro de 1995
, pelo BB, pelo BASA e pelo BNB, a:

I - dispensar a garantia prestada pelas referidas instituições financeiras nas operações cedidas à União;

II - adquirir, junto às empresas integrantes do Sistema BNDES, os créditos decorrentes das operações celebradas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador ou com outros recursos administrados por aquele Sistema;

Esta disposição legal, de fato, autorizou à União adquirir o crédito executado junto ao banco exequente, circunstância que ensejaria a ilegitimidade ativa da instituição financeira.

Contudo, autorizar não é sinônimo de compelir ou obrigar.

Nesse sentido é que me convenço pela ausência de prova satisfatória da ocorrência da cessão, sustentada pelos executados.

Os documentos colacionados aos autos se resumem à impressão de uma tela sistêmica, informando uma negociação dos executados, na modalidade de adesão ao parcelamento em 145 (cento e quarenta e cinco) meses, relacionada a uma dívida existente com a União (não é possível se saber qual), que foi formalizada junto ao site da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e uma guia de DARF, com vencimento em 31/12/2021, devidamente recolhida, no valor de R$ 3.817,45 (três mil oitocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), preenchida com informações e valores inseridos pelo próprio contribuinte.

Na primeira tela sistêmica impressa não existe qualquer referência à origem da dívida, indicando apenas a adesão a um parcelamento qualquer (id. 147383180).

Por sua vez, na segunda tela sistêmica (id. 147383181), a aba denominada “Busca modalidades” revelou que nenhum registro de negociação/parcelamento com informações inseridas pelo interessado foi encontrado (id. 147383181).

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que, diante das inconsistências verificadas, atreladas à negativa do banco acerca da ocorrência da cessão do crédito, o reconhecimento de eventual ilegitimidade ativa demanda, no mínimo, dilação probatória, circunstância que conduz à rejeição da exceção de pré-executividade.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para rejeitar a exceção de pré-executividade e, com isso, determinar o retorno do processo ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022